Tribunal: TJDFT
Processo: 0717042-34.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO E TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. VERIFICADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos revisionais de contrato de financiamento e indenizatórios, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer a possibilidade de rediscussão da legitimidade ativa diante de coisa julgada; (iii) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira; (iv) analisar a admissibilidade de pedidos de efeito suspensivo e de concessão de tutela recursal formulados na própria apelação; (v) aferir eventual nulidade da sentença e cerceamento de defesa; (vi) determinar a existência de abusividade nos juros, encargos contratuais e tarifas; (vii) verificar a legalidade da cobrança de seguro prestamista; e (viii) examinar a ocorrência de dano moral por inscrição em cadastro de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reprodução de fundamentos da petição inicial nas razões recursais não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação, ainda que em tese, dos fundamentos da sentença.
4. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade ativa quando a matéria já foi definitivamente decidida em momento processual anterior, sob o manto da coisa julgada material (arts. 505 e 507 do CPC).
5. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pelas controvérsias relativas ao contrato de financiamento, do qual é parte signatária.
6. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal formulado na própria petição de apelação não observa o procedimento previsto no art. 1.012, § 3o, do CPC, razão pela qual não comporta conhecimento, além de restar prejudicado com o julgamento do mérito.
7. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o decisum expõe, de forma clara e suficiente, as razões de decidir, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.
8. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, entende desnecessária a dilação probatória, especialmente quando oportunizada às partes a produção de provas e não exercida a faculdade processual.
9. Nos contratos bancários, a revisão dos juros remuneratórios comente é admitida em hipóteses excepcionais, mediante demonstração concreta de abusividade. 9.1. Os juros remuneratórios pactuados não são abusivos, pois expressamente contratados e não demonstrada discrepância relevante em relação aos valores médios de mercado.
10. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REspn. 973.827/RS). 10.1. Tratando-se de contrato de financiamento que estipula expressamente a incidência de custo efetivo total anual em patamar superior ao duodécuplo do custo efetivo total mensal, tem-se por inviabilizada a revisão contratual.
11. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos(Tema n. 958), consolidou o entendimento de que devem ser consideradas válidas as cláusulas que preveem o ressarcimento de despesas com o registro do contrato e com a avaliação de bens envolvidos na negociação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
12. Havendo nos autos documentos aptos a demonstrar a efetiva realização de avaliação do veículo, deve ser considerada lícita a cobrança da citada tarifa, sobretudo quando não comprovada onerosidade excessiva dos valores cobrados.
13. Revela-se abusiva a cobrança da tarifa de registro quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira (Tema Repetitivo n. 958).
14. De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 14.1. Deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.
15. Configura prática abusiva a imposição de seguro prestamista sem possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC (Tema 972/STJ).
16. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, quando decorrente do inadimplemento de obrigação oriunda de contrato válido e eficaz, constitui exercício regular de direito, afastando a configuração de ato ilícito e de dano de ordem moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
Tese de julgamento:
1. A reprodução de argumentos da inicial não impede o conhecimento da apelação quando houver impugnação suficiente dos fundamentos da sentença.
2. A coisa julgada impede a rediscussão da legitimidade ativa já decidida no mesmo processo.
3. É incabível o pedido de efeito suspensivo formulado na própria apelação sem observância do procedimento legal.
4. A revisão de juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade.
5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada.
6. É abusiva a cobrança de tarifa de registro sem comprovação da prestação do serviço.
7. Configura venda casada a imposição de seguro prestamista sem possibilidade de escolha pelo consumidor.
8. A inscrição legítima em cadastro de inadimplentes não gera dano moral.